Tribunal: TJDFT
Processo: 0711055-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, houve bloqueio parcial de valores via SISBAJUD, que interrompeu a prescrição e retroagiu até a data em que vindicada a penhora, sem contar a suspensão dos prazos prescricionais no intervalo de 10.06.2020 a 30.10.2020 (Lei no 14.010/2020, art. 3o), de modo que deve ser computada a prorrogação de 140 dias na contagem do prazo prescricional, não se verificando a alegada prescrição intercorrente.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.